Tribunal: TJMT
Processo: 1021904-47.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021904-47.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JOSE ROBERTO DA SILVA FIGUEREDO - CPF: 004.107.661-35 (INTERESSADO), 1.a Vara Criminal de Tangará da Serra (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ROBERTO DA SILVA FIGUEREDO - CPF: 004.107.661-35 (PACIENTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), NEUCI PEREIRA DA SILVA - CPF: 802.016.951-20 (VÍTIMA), EMERSON ROGERIO DA SILVA DE FIGUEREDO - CPF: 029.726.191-61 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR CONTRA A MULHER – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP – DECISÃO GENÉRICA – IMPROCEDÊNCIA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA
VÍTIMA – PACIENTE QUE POSSUI PROCESSO EXECUTIVO DE PENA PELO CRIME DE AMEAÇA CONTRA A MESMA VÍTIMA – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA –

ART. 12-C, §2o, DA LEI No 11.340/06 – OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE –
INOCORRÊNCIA – CONSTRANGIMENTO
ILEGAL NÃO CONSTATADO – ORDEM DENEGADA.

Em face do princípio da especialidade, a Lei Maria da Penha deve preponderar em relação ao Código de Processo Penal, portanto, a prisão preventiva pode restar amparada nos artigos 12-C, §2o ou 20, ambos da Lei no 11.340/06.

In casu
, presentes prova do crime, indícios de autoria, bem como risco à integridade física da ofendida, uma vez que o paciente possui processo executivo de pena pelo crime de ameaça contra a mesma vítima, mostra-se descabida a concessão da liberdade (artigo 12-C, §2o, da Lei no 11.340/06).

A
homogeneidade
é fator que deve ser considerado na decretação da custódia cautelar. Entretanto, a prisão preventiva tem natureza distinta da prisão final, uma vez que visa a segurança do processo ou da paz pública e não se confunde com a pena que possa ser imposta na sentença.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5o, incisos LXVIII e LXXVIII, da Carta Magna, artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi impetrado
habeas corpus
em favor de
José Roberto da Silva Figueiredo
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao
ius ambulandi
decorrente de ato do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, aqui apontado como coator.

Extrai-se que o paciente foi preso em flagrante em 27 de novembro de 2021, pela suposta prática do crime tipificado no art. 147,
caput
, c/c art. 61, inc. II, “f”, ambos do CP.

Argumentou que houve a conversão da prisão em flagrante em preventiva na audiência de custódia, contudo os requisitos autorizadores da segregação cautelar (art. 312, do CPP) não estão presentes.

Declarou que o juiz
a quo
simplesmente se limitou em repetir o depoimento da vítima em sede policial, citando apenas 01 (um) processo executivo de pena que o paciente possui, sendo a decisão extremamente genérica.

Asseverou que no presente caso existe a total possibilidade de aplicar medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, do CPP), principalmente por se tratar de crime praticado no âmbito doméstico, onde o afastamento do paciente do lar é inteiramente capaz de assegurar a proteção desta.

Ressaltou que a prisão cautelar ao beneficiário viola o princípio da proporcionalidade, uma vez que pena abstrata do crime do art. 147, do CP possui pena de detenção de 01 (um) a 06 (seis) meses, e caso venha ser o paciente condenado, dificilmente terá regime inicial fechado.

Assim, pleiteia a concessão da
ordem de
habeas corpus
, liminarmente inclusive, para que seja restabelecido imediatamente o
ius ambulandi
do beneficiário. (Id. 111961491)

A liminar vindicada foi indeferida e solicitado informações a autoridade coatora (Id. 113154463). Informações juntadas (Id. 114112452).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça que por intermédio da eminente Procuradora de Justiça Ana Cristina Bardusco manifestou-se pela denegação da ordem, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa. (Id. 115186476)

Sumário: Habeas Corpus – ameaça, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, e dano qualificado – decretação de prisão preventiva (CPP, art. 312 c/c art. 313, II) - necessidade de garantia da preservação da ordem pública – preservação da integridade física e psicológica da vítima – perciculum libertatis demonstrado – renitência criminosa – paciente já condenado pelo crime de ameaça contra a sua genitora – princípio da proporcionalidade/homogeneidade – ausência de ofensa - insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão – pela denegação da ordem.

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
mandamus constitucional
impetrado em favor de
José Roberto da Silva Figueiredo
, submetido, em tese, a constrangimento ilegal atribuído ao
Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, aqui apontada como
autoridade
coatora.

O impetrante alega, em resumo, que os requisitos autorizadores da segregação cautelar (art. 312, do CPP) não estão presentes, que a decisão extremamente genérica e que no presente caso existe a total possibilidade de aplicar medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, do CPP), além de relatar que a prisão preventiva do paciente afronta o princípio da proporcionalidade.

Vejamos a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva: (Id. 111961492 – pág. 49/69)

Verifico pela narrativa da Autoridade Policial que José Roberto da Silva de Figueiredo foi preso em estado de flagrância, pela prática, em tese, do crime disposto no art. 147, caput, c/c art. 61, inciso II, alínea “f”, ambos do CP , igualmente infiro que foram cumpridas as exigências do art. 304 e 306 do CPP, não demonstrando os autos nenhuma mácula, ictu oculi, de ordem formal ou material que venha a contaminar a prisão ora analisada.

Não há que se olvidar quanto à legalidade da prisão dos flagrado, haja vista que o auto de prisão em flagrante delito e demais atos foram realizados em conformidade com o disposto do Capítulo II, do Título IX, do Livro I, do Código de Processo Penal, não visualizando a presença de quaisquer vícios formais e materiais que possam macular o presente feito, constatando-se que a autoridade policial seguiu todos os procedimentos previstos pelo art. 304, §3o do CPP.

Presentes todos os pressupostos contidos nos artigos 301 et seq. do Código de Processo Penal, HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante.

Com as novas alterações trazidas pela Lei 12.403/2011, que passou a ter vigência em 04.07.2011, passo à análise acerca da pertinência da conversão da prisão em flagrante delito em prisão preventiva ou da aplicação de alguma das medidas previstas no art. 319 do CPP.

Primeiramente convém assinalar que a prisão preventiva é a uma segregação provisória decretada pelo juiz em qualquer fase do inquérito ou da instrução criminal, tendo por escopo garantir a ordem jurídica e social, sendo cabível quando ficarem demonstrados o fumus comissi delicti (pressupostos), o periculun libertatis (fundamentos) e estiverem presentes as condições de sua admissibilidade[1].

Em sede de cognição sumária, verifica-se existir prova de existência do crime e indícios suficientes de autoria consubstanciados pelo próprio Auto de Prisão em Flagrante (ID 71230269), pelas declarações da vítima (ID 71230507) e dos policiais que conduziram o flagrante (ID’s 71230503 e 71230504), pelo Auto de Constatação de Danos (ID 71230506), pelo Termo de Representação Criminal (ID 71230508) e pelo Boletim de Ocorrência (ID 71230519), configurando o que se poderia se chamar de fumus comissi delicti, ou a aparência do delito, que deve estar presente em toda e qualquer prisão provisória.

Com efeito, transcrevem-se excertos do depoimento prestado pela vítima Neuci Pereira da Silva à Autoridade Policial:

QUE, é mãe do suspeito JOSÉ ROBERTO DA SILVA FIGUEREDO, de 36 anos de idade; QUE, mora com seus outros três filhos: EMERSON ROGÉRIO; seu filho especial JULIO CESAR DA SILVA FIGUEREDO, e ROSIMARI DA SILVA FIGUEREDO, mais a filha dela IASMIN; QUE, JOSÉ ROBERTO é usuário de drogas e sempre causou problemas e transtornos dentro de casa por causa das drogas, até que ele começou agredir a declarante, que há aprox. seis anos atrás resolveu denunciá-lo e também solicitou MEDIDAS PROTETIVAS na época em que ele inclusive foi preso por violência doméstica. Depois que ele saiu da cadeia, foi morar com uma mulher que ele conheceu, mas nunca deixou de perturbar e incomodar a vida da declarante e de seus outros filhos. Sendo que constantemente ele telefona xingando, ofendendo e ameaçando todo mundo em casa; QUE, hoje a declarante estava em casa quando a enteada do JOSÉ ROBERTO, da qual não se recorda o nome, telefonou para o seu filho EMERSON ROGÉRIO, avisando que JOSÉ ROBERTO tinha saído de casa enfurecido, sob efeitos de drogas, dizendo que iria matar a declarante e o irmão dele EMERSON ROGÉRIO; QUE, EMERSON saiu de casa para evitar o encontro e acionou a polícia militar; QUE, logo em seguida JOSÉ ROBERTO chegou totalmente descontrolado, enfurecido e começou chutar o portão que estava trancado querendo entrar, mas antes dele conseguir quebrá-lo os policiais militares chegaram e o abordaram; QUE, enquanto registravam a ocorrência na sala dos policiais militares desta delegacia, JOSÉ ROBERTO teve um ataque de fúria, quebrou a grade da cela e mais uma janela de vidro da sala de registro de ocorrências, para tentar agredir a declarante e o EMERSON, gritando enfurecido que iria mata-los; QUE, JOSÉ ROBERTO é um homem muito forte e os policiais tiveram muito trabalho para contê-lo, pois JOSÉ ROBERTO estava muito descontrolado; QUE, não sabe porque motivos ele teve esse ataque hoje e muito menos o que ele usou para ficar naquela situação; QUE, Diante dos fatos, DESEJA REPRESENTAR CRIMINALMENTE contra ele e também REQUER MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA, para resguardar sua integridade, pois afirma que se ele for posto em liberdade, com certeza irá tentar contra sua vida e de seu filho EMERSON. Portanto, requer o máximo de atenção da justiça para o seu caso, pois hoje teve a prova de que se ele entrasse em sua casa antes dos policiais militares chegarem, com certeza não estaria vida para contar o que aconteceu. (ID 71230507)

Dessarte, diante de tais fatos, resta caracterizada a presença do requisito que constitui o que se poderia se chamar de fumus comissi delicti, ou a aparência do delito, que deve estar presentes em toda e qualquer prisão provisória.

Quanto ao periculum libertatis, importa consignar que de acordo com a leitura dos trechos acima transcritos, é possível verificar a elevada e concreta gravidade do modus operandi perpetrado pelo flagrado, porquanto há indícios suficientes de que, acaso a Polícia Militar não houvesse chegado tempestivamente ao local da ocorrência, ele poderia ter atentado contra a incolumidade física da vítima e de seu irmão, Emerson Rogério da Silva, tendo em vista que, no momento em que os policiais militares chegaram, o flagrado estava em meio a um ataque de fúria, desferindo chutes no portão da casa de sua mãe, com o intuito de adentrar ao local.

Outrossim, segundo depoimento prestado pelos policiais militares condutores do flagrante, cotejados com o Auto de Constatação de Danos, o flagrado ficou extremamente nervoso ao visualizar a sua mãe e seu irmão na delegacia, passando a desferir chutes contra a grade da cela onde se encontrava, chegando ao ponto de danificá-la, bem como quebrou o vidro da janela da sala da PM com a cabeça, sendo necessário o uso da arma de choque (spark), para contêlo.

Ademais, em consulta ao Sistema Apolo foi possível constatar que o flagrado possui em seu desfavor o Processo Executivo de Pena n.o 1311- 19.2016.8.11.0055, pela prática do delito de ameaça em ambiente doméstico e familiar. Ou seja, mesmo já tendo praticado fato análogo aos dos presentes autos, ele não se demonstrou intimidado pela legislação e aplicação de eventual sanção penal, restando induvidosa que a liberdade dele acarretará risco grave e evidente à sociedade, bem como à integridade física e psicológica da vítima, à medida que continuará encontrando estímulos para prosseguir na prática de crimes, o que autoriza a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. Por esse mesmo motivo, se acredita que a fixação de medidas cautelares diversas da prisão não se mostrará suficiente e eficiente para o acautelamento da ordem pública, flagrantemente vilipendiada pela ação do implicado.

(...)

À vista do exposto, nos termos do art. 310, II, do CPP, converto a prisão em flagrante de José Roberto da Silva de Figueiredo, devidamente qualificado nos autos, em prisão preventiva, com fulcro nos arts. 312 e 313, II do Código de Processo Penal. (...)”.

Importante transcrever também as informações prestadas pela autoridade coatora: (Id. 114112452)

Excelentíssimo Senhor Relator, Desembargador Rui Ramos Ribeiro,

Tendo em vista o manejo do Habeas Corpus no1021904- 47.2021.8.11.0000, em que figura como paciente José Roberto da Silva Figueredo, cumpre-me prestar-lhe as informações doravante transcritas.

Inicialmente, informo que o paciente foi preso em flagrante delito pela prática, em tese, do crime previsto no art. 147, caput, c/c art. 61, inciso II, alínea “f”, ambos do CP, na data de 26/11/2021, conforme Auto de Prisão em Flagrante Delito registrado sob no1011920-68.2021.8.11.0055.

O paciente foi submetido à audiência de custódia, ocasião em que teve sua prisão em flagrante foi convertida em preventiva para garantia da ordem pública.

Com efeito, transcrevem-se excertos do depoimento prestado pela vítima Neuci Pereira da Silva à Autoridade Policial:

QUE, é mãe do suspeito JOSÉ ROBERTO DA SILVA FIGUEREDO, de 36 anos de idade; QUE, mora com seus outros três filhos: EMERSON ROGÉRIO; seu filho especial JULIO CESAR DA SILVA FIGUEREDO, e ROSIMARI DA SILVA FIGUEREDO, mais a filha dela IASMIN; QUE, JOSÉ ROBERTO é usuário de drogas e sempre causou problemas e transtornos dentro de casa por causa das drogas, até que ele começou agredir a declarante, que há aprox. seis anos atrás resolveu denunciá-lo e também solicitou MEDIDAS PROTETIVAS na época em que ele inclusive foi preso por violência doméstica. Depois que ele saiu da cadeia, foi morar com uma mulher que ele conheceu, mas nunca deixou de perturbar e incomodar a vida da declarante e de seus outros filhos. Sendo que constantemente ele telefona xingando, ofendendo e ameaçando todo mundo em casa; QUE, hoje a declarante estava em casa quando a enteada do JOSÉ ROBERTO, da qual não se recorda o nome, telefonou para o seu filho EMERSON ROGÉRIO, avisando que JOSÉ ROBERTO tinha saído de casa enfurecido, sob efeitos de drogas, dizendo que iria matar a declarante e o irmão dele EMERSON ROGÉRIO; QUE, EMERSON saiu de casa para evitar o encontro e acionou a polícia militar; QUE, logo em seguida JOSÉ ROBERTO chegou totalmente descontrolado, enfurecido e começou chutar o portão que estava trancado querendo entrar, mas antes dele conseguir quebrá-lo os policiais militares chegaram e o abordaram; QUE, enquanto registravam a ocorrência na sala dos policiais militares desta delegacia, JOSÉ ROBERTO teve um ataque de fúria, quebrou a grade da cela e mais uma janela de vidro da sala de registro de ocorrências, para tentar agredir a declarante e o EMERSON, gritando enfurecido que iria mata-los; QUE, JOSÉ ROBERTO é um homem muito forte e os policiais tiveram muito trabalho para contê-lo, pois JOSÉ ROBERTO estava muito descontrolado; QUE, não sabe porque motivos ele teve esse ataque hoje e muito menos o que ele usou para ficar naquela situação; QUE, Diante dos fatos, DESEJA REPRESENTAR CRIMINALMENTE contra ele e também REQUER MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA, para resguardar sua integridade, pois afirma que se ele for posto em liberdade, com certeza irá tentar contra sua vida e de seu filho EMERSON. Portanto, requer o máximo de atenção da justiça para o seu caso, pois hoje teve a prova de que se ele entrasse em sua casa antes dos policiais militares chegarem, com certeza não estaria vida para contar o que aconteceu (ID 71230507) [...] (sic).

Outrossim, para a conversão da prisão em flagrante do paciente em preventiva levou em consideração a necessidade de resguardar a garantia da ordem pública, haja vista que acaso a Polícia Militar não houvesse chegado tempestivamente ao local da ocorrência, ele poderia ter atentado contra a incolumidade física da vítima e de seu irmão, Emerson Rogério da Silva, tendo em vista que, no momento em que os policiais militares chegaram, o paciente estava em meio a um ataque de fúria, desferindo chutes no portão da casa de sua mãe, com o intuito de adentrar ao local.

Ressalto ainda que o paciente ficou extremamente nervoso ao visualizar a sua mãe e seu irmão na delegacia, passando a desferir chutes contra a grade da cela onde se encontrava, chegando ao ponto de danificá-la, bem como quebrou o vidro da janela da sala da PM com a cabeça, sendo necessário o uso da arma de choque (spark), para contê-lo, conforme depoimento prestado pelos policiais militares condutores do flagrante, cotejados com o Auto de Constatação de Danos.

Informo, ademais, que o paciente possui em seu desfavor o Processo Executivo de Pena n.o 1311-19.2016.8.11.0055, pela prática do delito de ameaça em ambiente doméstico e familiar, configurando perfunctoriamente a reincidente, razão pela qual, por si só, com supedâneo no artigo 313, inciso II do CPP, é permitida a decretação de sua prisão preventiva.

Na data de 07 de dezembro de 2021 foi promovido o arquivamento do Auto de Prisão em Flagrante Delito registrado sob no 1011920-68.2021.8.11.0055 e transladado cópia para o Inquérito Policial tombado sob no 1012223-82.2021.8.11.0055.

Posteriormente, na data 16/12/2021 o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia contra o paciente Jose Roberto da Silva de Figueiredo, como incurso nas disposições do artigo 147, caput, c.c. artigo 61, II, ‘f’, ambos do Código Penal (vítima Neuci); c.c. artigo 147, caput, do Código Penal (Vítima Emerson) c.c. artigo 163, parágrafo único, III, do Código Penal, todos em concurso material, sendo que nesta data, dia 17/12/2021, foi recebida a denúncia e determinada a citação do acusado para apresentar resposta à acusação.

Por fim, afianço que o paciente não formulou perante este Juízo de piso pedido de reanalise da sua prisão preventiva, e atualmente os autos estão na Unidade Judiciária aguardando o transcurso do prazo para Defesa do paciente ofertar a peça defensiva.

Eis as considerações que julgo aptas ao caso em apreço, e me coloco a disposição para qualquer outro esclarecimento que se fizer necessário”.

A Lei Maria da Penha foi criada com o intuito de coibir e proteger as mulheres da violência em qualquer de suas modalidades, seja ela física, psíquica, moral, sexual, etc. (art. 7° da Lei 11.340/06).

É cediço que a prisão preventiva é admitida em casos excepcionais, podendo ser decretada quando presentes os requisitos autorizadores do artigo 312 e uma das condições de admissibilidade previstas no art. 313, do Código de Processo Penal. Contudo, neste particular, registro o entendimento de que o §2o, do art. 12-C, da lei Maria da Penha [no.11.340/06],
in casu
, excepciona o artigo 311, do Código de Processo Penal, porquanto, a saber:

“Art. 12-C. Verificada a existência de risco atual ou iminente a vida ou a integridade física da mulher em situação de violência doméstica e familiar, ou de seus dependentes, o agressor será imediatamente afastado do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida:

I - pela autoridade judicial;

[...]

§ 2o Nos casos de risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória ao preso.”

Destarte, nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, a decretação da prisão preventiva pode se amparar nos artigos 12-C, §2° ou 20, ambos da Lei 11.340/06, pois, em face do princípio da especialidade a Lei Maria da Penha deve preponderar em relação ao Código de Processo Penal. Ora, quando se trata da necessidade de proteção integral à mulher em situação de risco (art. 4° da Lei 11.340/06), a norma especial deve prevalecer sobre a regra geral.

Acerca do tema são as lições das doutrinadoras Adriana Ramos de Mello e Lívia de Meira Lima Paiva:

“[...]A Lei Maria da Penha estabeleceu duas possibilidades distintas de prisão preventiva do suposto agressor, em caso de violência doméstica e familiar contra a mulher: para assegurar o processo (art. 20 da LMP) e para garantir a eficácia das medidas protetivas de urgência (art. 42 da LMP). Por esse motivo é possível sua decretação em crimes culposos ou em contravenções. Bianchini esclarece que a Lei Maria da Penha, por ser norma especial, deve preponderar em relação ao Código de Processo Penal. Logo, é possível a decretação da prisão preventiva de ofício pelo magistrado, afastando-se a possibilidade de ofensa ao sistema acusatório, pois o que está em jogo é a proteção integral à mulher em situação de risco (artigo 4°).

Nesse sentido, o disposto no artigo 20 da Lei Maria da Penha prevalece sobre o artigo 282, §2°, do Código de Processo Penal, segundo o qual "as medidas cautelares serão decretadas pelo juiz, de ofício ou a requerimento das partes ou, quando no curso da investigação criminal, por representação da autoridade policial ou mediante requerimento do Ministério Público" (grifos nossos) (MELLO, Adriana Ramos de Melo e Lívia de Meira Lima Paiva, Lei Maria da Penha na prática, 2a edição, Editora Revista dos Tribunais, São Paulo: 2020. p. 397-398).

Nesse contexto, para a decretação de prisão preventiva nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher não se exige que ao crime doloso seja cominada pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos. Ainda que as medidas diversas da prisão sejam indicadas em crimes com pena inferior a quatro anos, recomenda-se a decretação da prisão preventiva quando as medidas protetivas de urgência se revelarem pouco eficazes para assegurar a integridade física e psicológica da ofendida.

In casu
, não obstante os argumentos expendidos no
writ
, foram invocados elementos concretos dos autos ensejadores da necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, consubstanciada na necessidade de garantir a integridade física e psicológica da vítima.

Considerando os fatos em apuração, diante da prova da materialidade e indícios de autoria, entendo não ser possível a revogação do decreto constritivo do paciente, visto que a segregação é necessária para a garantia da ordem pública, bem como para resguardar a integridade física e emocional da ofendida, a teor do art. 12-C, §2o, da Lei 11.340/06.

Nesse sentido vem decidindo este Eg. TJMT:

“[...]2. Inexiste ilegalidade na decisão que determinou a clausura do paciente, embasada em elementos fático-jurídico idôneos, suficientes à justificação da prisão cautelar, evidenciado pela necessidade de garantia da ordem pública, a fim de assegurar a integridade física da vítima e evitar riscos de reiteração delitiva; tal particularidade, indubitavelmente, constitui indicativos da periculosidade do agente, fomentando o receio de que, solto, poderá tornar a praticar crimes de igual natureza. No mais, em crimes envolvendo violência contra a mulher na ambiência doméstica, dada a gravidade concreta da conduta do agressor, é possível a decretação da prisão preventiva de forma autônoma e independente, objetivando coibir a conduta ilícita e ao mesmo tempo proteger a integridade física e psicológica da vítima, face ao princípio da adequação, insculpido no art. 282, II, do CPP, sendo despiciendo os requisitos descritos no art. 313, incisos I e III, do CPP. Na espécie, restou demonstrado os requisitos da prisão preventiva na hipótese do art. 12-C, § 2o, da Lei Maria da Penha, que se justifica para evitar a ocorrência de um mal maior. [...] 6. Ordem denegada.” (N.U 1020973-78.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/11/2020, Publicado no DJE 30/11/2020)

“(...) Diante da nova disposição do art. 12 - C, § 2o, da Lei n. 11.340/2006, modificado pela Lei n. 13.827/2019, que permite a prisão preventiva nos casos em que exista risco à integridade física da ofendida, fica afastada a alegação de que a prisão não se inseriria em nenhuma das hipóteses de cabimento descritas no art. 313 do Código de Processo Penal. (...)” (N.U 1017032-23.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/09/2020, Publicado no DJE 23/09/2020)

E ainda, o entendimento jurisprudencial:

“HABEAS
CORPUS. INIMPUTABILIDADE OU SEMI-IMPUTABILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. FIANÇA ARBITRADA PELA AUTORIDADE POLICIAL. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ÓBICE.
VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA. AMEAÇA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. PREVISÃO NA LEI MARIA DA PENHA. RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA DA OFENDIDA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. Não há que se falar em inimputabilidade ou semi-imputabilidade do paciente, sob o fundamento de ele ser toxicômano, se não restou comprovada documentalmente essa condição. O arbitramento de fiança pela autoridade policial não tem o condão de elidir eventual conversão da prisão em flagrante em preventiva pela autoridade judicial, se constatados os requisitos necessários à medida extrema. Em face do princípio da especialidade, a Lei Maria da Penha deve preponderar em relação ao Código de Processo Penal, portanto, a prisão preventiva pode restar amparada nos
artigos 12-C, §2o ou 20, ambos
da
Lei no 11.340
/06.. Presentes prova do crime, indícios de autoria, bem como risco à integridade física da ofendida, mostra-se descabida a concessão da liberdade (
artigo 12-C, §2o
, da
Lei no 11.340
/06).. Em casos envolvendo
violência
doméstica deve-se prestigiar a palavra da vítima, que se encontra em situação de desigualdade em relação ao agressor. [...].” (TJMG; HC 0593323-33.2021.8.13.0000; Sexta Câmara Criminal; Rela Desa Paula Cunha e Silva; Julg. 27/04/2021; DJEMG 28/04/2021)

Dessa forma, a segregação cautelar do acusado se faz necessária, uma vez que segunda a vítima, quando ouvida na Delegacia, assim relatou:

QUE, é mãe do suspeito JOSÉ ROBERTO DA SILVA FIGUEREDO, de 36 anos de idade; QUE, mora com seus outros três filhos: EMERSON ROGÉRIO; seu filho especial JULIO CESAR DA SILVA FIGUEREDO, e ROSIMARI DA SILVA FIGUEREDO, mais a filha dela IASMIN; QUE, JOSÉ ROBERTO é usuário de drogas e sempre causou problemas e transtornos dentro de casa por causa das drogas, até que ele começou agredir a declarante, que há aprox. seis anos atrás resolveu denunciá-lo e também solicitou MEDIDAS PROTETIVAS na época em que ele inclusive foi preso por violência doméstica. Depois que ele saiu da cadeia, foi morar com uma mulher que ele conheceu, mas nunca deixou de perturbar e incomodar a vida da declarante e de seus outros filhos. Sendo que constantemente ele telefona xingando, ofendendo e ameaçando todo mundo em casa; QUE, hoje a declarante estava em casa quando a enteada do JOSÉ ROBERTO, da qual não se recorda o nome, telefonou para o seu filho EMERSON ROGÉRIO, avisando que JOSÉ ROBERTO tinha saído de casa enfurecido, sob efeitos de drogas, dizendo que iria matar a declarante e o irmão dele EMERSON ROGÉRIO; QUE, EMERSON saiu de casa para evitar o encontro e acionou a polícia militar; QUE, logo em seguida JOSÉ ROBERTO chegou totalmente descontrolado, enfurecido e começou chutar o portão que estava trancado querendo entrar, mas antes dele conseguir quebrá-lo os policiais militares chegaram e o abordaram; QUE, enquanto registravam a ocorrência na sala dos policiais militares desta delegacia, JOSÉ ROBERTO teve um ataque de fúria, quebrou a grade da cela e mais uma janela de vidro da sala de registro de ocorrências, para tentar agredir a declarante e o EMERSON, gritando enfurecido que iria mata-los; QUE, JOSÉ ROBERTO é um homem muito forte e os policiais tiveram muito trabalho para contê-lo, pois JOSÉ ROBERTO estava muito descontrolado; QUE, não sabe porque motivos ele teve esse ataque hoje e muito menos o que ele usou para ficar naquela situação; QUE, Diante dos fatos, DESEJA REPRESENTAR CRIMINALMENTE contra ele e também REQUER MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA, para resguardar sua integridade, pois afirma que se ele for posto em liberdade, com certeza irá tentar contra sua vida e de seu filho EMERSON. Portanto, requer o máximo de atenção da justiça para o seu caso, pois hoje teve a prova de que se ele entrasse em sua casa antes dos policiais militares chegarem, com certeza não estaria vida para contar o que aconteceu”.

In casu
, supostamente o paciente teria ido até da residência da vítima (sua genitora), chutado o portão e proferido ameaças, sendo somente contido quando os agentes policiais chegaram ao local.

Além do mais, a ofendida relatou que essa não foi a única ocasião em que o acusado causou problemas, pois segundo ela, há um tempo atrás o paciente a agrediu, momento em que fez denúncia e solicitou medidas protetivas, inclusive na época o beneficiário foi preso por violência doméstica.

Não bastasse, na delegacia, o beneficiário, à princípio, ficou extremadamente nervoso ao visualizar seu irmão e sua genitora na delegacia, passando a dar vários chutes contra a grade da cela, proferindo mais ameaças, assim como quebrou o vidro da janela com sua cabeça, sendo necessário utilizar arma de choque para contê-lo.

Desta forma, verifica-se que o decreto constritivo não se ressente de fundamentação, mas, ao contrário, está respaldado em justificativas idôneas e suficientes à manutenção da segregação provisória, e encontra-se devidamente fundamentadas na garantia da ordem pública, o que somando-se ao fato da probabilidade de reiteração delitiva, que fica evidente diante dos elementos concretos que circundam os antecedentes do autuado, visto que a paciente é reincidente, pois ostenta condenação definitiva por ameaça autos no 1311-19.2016.8.11.0055 contra a mesma vítima deste processo.

É bom registrar que o risco de reiteração delitiva é fator concreto que justifica a manutenção da custódia, como medida de garantia a ordem pública, podendo ser deduzida da existência de processos em andamento.

Desse modo, sobre o pressuposto da prisão preventiva descrito no artigo 312 do Código de Processo Penal, o enunciado 06, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, estabelece:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1. PRETENDIDA REVOGAÇÃO – ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – INOCORRÊNCIA – CUSTÓDIA NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RECALCITRÂNCIA CRIMINOSA – PACIENTE CONDENADO RECENTEMENTE PELA PRÁTICA DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – GRAVIDADE CONCRETA – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ART. 319 DO CPP – INAPLICABILIDADE – INCOMPATIBILIDADE COM OS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES IN CASU – ART. 282, § 6o, DO CPP – ORDEM DENEGADA. 1. As inferências da defesa não elidem de pronto as afirmações lançadas na denúncia, que bem pormenoriza a conduta do paciente, sendo certo que a prova da ausência de provas da prática de tráfico de drogas exige melhores elementos de convicção, a serem propiciados no momento processual oportuno. 2. Não há que se falar em ilegalidade da prisão preventiva, se demonstrados os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPP, sendo a custódia necessária para a garantia da ordem pública, ante a possibilidade de reiteração delitiva, apresentando-se a decisão devidamente fundamentada, em estrita observância à regra do art. 93, IX, da Constituição Federal. Ordem denegada.” (N.U 1019595-24.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 19/02/2020).

“HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – ART. 33, CAPUT, 35, CAPUT, C.C ART. 40, VI DA LEI 11.343/06, ART. 243, CAPUT, E 244-B DO ECA, ART. 286, CAPUT, 287, CAPUT, E ART. 288, CAPUT, DO CP – ALEGADA AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 312 DO CPP – INOCORRÊNCIA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PERICULOSIDADE DO AGENTE - GRAVIDADE DAS CONDUTAS PERPETRADAS – REITERAÇÃO DELITIVA – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA ANTERIORMENTE IMPOSTA PARA CONCESSÃO DO SEMIABERTO – MONITORAMENTO ELETRÔNICO DESLIGADO – PROIBIÇÃO DE SE AUSENTAR DA COMARCA - PRISÃO EFETUADA EM COMARCA DIVERSA – RENITÊNCIA ANTAGÔNICA - PRISÃO CAUTELAR JUSTIFICADA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO - ORDEM DENEGADA. Em consonância com o disposto no artigo 312 do Código de Processo Penal, resta justificada o decreto da prisão cautelar como forma de se resguardar a ordem pública, considerando a gravidade concreta dos delitos imputados e as circunstâncias que envolveram as condutas, tratando-se de crime de tráfico , associação para o tráfico , associação criminosa, corrupção de menores, venda de entorpecentes para adolescentes, e incitação ao crime, além do fato de que, no momento da abordagem, o paciente que encontrava-se em monitoramento eletrônico (tornozeleira), a qual inclusive, estava desligada, circunstâncias que evidenciam o desrespeito à regras impostas e o risco que sua liberdade representa à ordem pública ( periculum libertatis).Obstinação infracional evidenciada” (N.U 1017846-69.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/01/2020, Publicado no DJE 10/02/2020).

Logo, ao contrário do que alega o impetrante, não se verifica, neste momento, nenhum constrangimento ilegal. A decisão combatida está fundamentada na necessidade de se garantir a execução das medidas protetivas de urgência e a ordem pública, vulnerabilidade pelo risco de reiteração delitiva do paciente, nos termos do artigo 312, caput, e § 1o, e do artigo 313, III, do Código de Processo Penal.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA – PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – ÉDITO SEGREGATÍCIO ESCORREITAMENTE FUNDAMENTADO – PRISÃO DECRETADA A BEM DA ORDEM PÚBLICA E COMO GARANTIA DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA – DESCUMPRIMENTO DELIBERADO DAS PROVIDÊNCIAS ACAUTELATÓRIAS ANTERIORMENTE FIXADAS – PERICULUM LIBERTATIS EVIDENCIADO – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) – IRRELEVÂNCIA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS ABONATÓRIAS IN CASU – PRISÃO DE NATUREZA PROCESSUAL QUE NÃO GUARDA VÍNCULOS COM O PROVIMENTO FINAL DA AÇÃO PENAL CORRELATA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA. 1. A decretação da prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada e em consonância com o artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal, uma vez que a autoridade judicial se utilizou de argumentos suficientes e concretos para justificar a utilização da medida de exceção, como a periculosidade do agente, a fundada possibilidade de reiteração da conduta e a insuficiência das medidas protetivas de urgência, ora descumpridas. 2. Na hipótese, revela-se necessária a garantia à incolumidade física e psicológica da vítima, que já fora ameaçada de morte, motivo pelo qual a medida excepcional da prisão desponta como imprescindível, sendo irrelevante a ausência superveniente de vontade da vítima em ver o ex-convivente processado, por não constituir óbice à persecução penal, ou à aplicação de medidas que objetivam resguardar a ordem pública, devendo prevalecer in casu a indispensabilidade de proteção da integridade física e psíquica da mulher vítima de violência, mormente quando as medidas protetivas de urgência fixadas em seu favor foram descumpridas apenas quatro dias depois de serem cientificadas ao paciente, que demonstra com isso a total incapacidade de cumprir ordens judiciais, tornando insuficientes as cautelares menos severas do art. 319 do CPP. 3. Eventuais condições pessoais favoráveis aventadas na impetração não garantem, de per si, a liberdade almejada, quando presentes os requisitos da prisão preventiva. 4. Prisão preventiva mantida. Ordem denegada. (N.U 1016706-63.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/09/2020, Publicado no DJE 01/10/2020)

E segundo a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, a notícia de reiteração em crimes contra a mulher em ambiente doméstico e familiar demonstram a necessidade da Prisão Preventiva para se garantir a ordem pública e a integridade física e psicológica da Ofendida, pois evidenciado o perigo gerado pelo estado de liberdade do Paciente (Precedentes: HC 532.065/BA, Relator: Ministro Jorge Mussi, 5a Turma, julgado em: 17/12/2019).

Assim, norteando-me pela coerência de que não existem direitos absolutos e de que é preciso que todos eles convivam harmonicamente na ordem jurídica, no presente caso, pelo menos pelo se exsurge dos autos, há motivação idônea amparando a constrição cautelar.

Ademais, é necessário que se tutele, nesta fase, onde se emite um juízo apenas precário sobre a situação, o direito à vida, em detrimento da liberdade. Pontuo que a prisão preventiva, em delitos no contexto ora em análise, cumpre a função de acautelar o meio doméstico abalado, frente aos fatos noticiados, sendo possível constatar, através das várias ações suportadas no judiciário, que em casos tais, é muito comum a concretização do crime anunciado, o que certamente não se espera.

Dessa forma, devidamente demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, com a indicação dos fatos concretos justificadores da sua imposição e manutenção, não se vislumbra o alegado constrangimento ilegal de que estaria sendo vítima o paciente, a ensejar qualquer providência no âmbito da via eleita.

Em sequência, acerca da alegada violação ao princípio da homogeneidade ante o argumento de que, se condenado, ao final da persecução penal seria factível a fixação de regime prisional diverso do fechado, de modo que, o atual afigura-se como mais gravoso ao paciente, não se mostra pertinente.

Isso porque as diversas espécies de prisão
ante tempus
previstas na legislação processual destinam-se a garantir a eficácia da relação processual que se instaura entre o acusado e o Estado.

Precisamente, em razão dessa finalidade acautelatória, não há como se aferir o cabimento das prisões provisórias com base em conjecturas sobre o resultado da persecução penal, até porque, para sua fixação, são necessários certos aspectos subjetivos, que deverão ser preenchidos, como expressamente previsto excertos da Lei Fundamental Penal.

Nesse sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que:

“Discussão referente à ofensa ao princípio da homogeneidade pela prisão preventiva, diante da possibilidade de fixação de regime prisional diverso do fechado, não merece guarida em sede de habeas corpus, pois não cabe aos recorrentes presumir o regime de cumprimento da pena que poderá ser fixado quando do julgamento do feito”. (RHC n. 58.851/MS, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 24/11/2015,DJe 15/12/2015).

Não destoa desse entendimento, os aresto:

“HABEAS CORPUS – LESÕES CORPORAIS E AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO – PRISÃO PREVENTIVA – 1. ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DA INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INCONSISTÊNCIA DO PLEITO – DECISÃO FUNDAMENTADA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA PARA EVITAR A REITERAÇÃO CRIMINOSA DO PACIENTE E RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA OFENDIDA – 2. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIAS MAIS GRAVOSAS - 3. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – NÃO OCORRÊNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 4. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. [...] 3. A simples possibilidade de o paciente, eventualmente, cumprir sua sanção em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não é suficiente para conferir a liberdade almejada nesta oportunidade, principalmente porque toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena, isso autorizando concluir que o encarceramento processual nas hipóteses elencadas no art. 312 do Código de Processo, por si só, não fere o postulado em referência. 4. Pedidos julgados improcedentes. Ordem denegada.” (N.U 1025215-80.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/01/2021, Publicado no DJE 04/02/2021)

De mais a mais, não há como concluir que o paciente logrará regime inicial menos gravoso. Tais temas serão apreciados em momento processual oportuno e não impedem a análise da constrição cautelar.

Por todo exposto,
denego

a ordem
de
habeas corpus
impetrado em favor de
José Roberto da Silva Figueiredo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022